Tribunal: TJES
Processo: 5013780-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013780-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013780-16.2021.8.08.0024
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (id. 3566928), que julgou procedente a pretensão objeto da ação manejada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

Inicialmente a recorrente (id. nº 3566931) sustenta inexistir provas da interrupção/oscilação capaz de causar problemas no fornecimento de energia elétrica ao consumidor, razão pela qual não há nexo de causalidade capaz de lhe imputar o dever de indenizar, assim como aduz a inexistência de prévio pedido feito pela recorrida na esfera administrativa, como estatui a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e que o procedimento administrativo por ela realizado demonstra a inexistência de elementos para a procedência da ação.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (id. nº 3566936).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito (id. nº 3769282).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora: Sessão dia 21/03/2013

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013780-16.2021.8.08.0024
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (id. 3566928), que julgou procedente a pretensão objeto da ação manejada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

Inicialmente a recorrente (id. nº 3566931) sustenta inexistir provas da interrupção/oscilação capaz de causar problemas no fornecimento de energia elétrica ao consumidor, razão pela qual não há nexo de causalidade capaz de lhe imputar o dever de indenizar, assim como aduz a inexistência de prévio pedido feito pela recorrida na esfera administrativa, como estatui a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e que o procedimento administrativo por ela realizado demonstra a inexistência de elementos para a procedência da ação.

Incialmente, calha frisar que às concessionárias de serviço público de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o tema, já decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Tratando-se de empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. [...] (Apelação Cível nº 035160106288, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJe 08/08/2022).

Somado a isso, segundo estatui o art. 786, do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Feito este breve introito, por meio dos documentos carreados no id. nº 8051593 dos autos de origem, constato que a recorrente comprovou a existência de contrato de seguro firmado com o Condomínio San Michele (local do dano elétrico) e vigente à época dos fatos (20/02/2021), os danos de origem elétrica causados no sistema de elevador do edifício e o importe efetivamente pago pela seguradora recorrida ao condomínio a título de indenização por danos materiais.

Especificamente no que se refere à origem dos danos retrocitados, calha citar trecho do laudo técnico realizado a pedido da seguradora recorrente no elevador danificado, que embasado na análise realizada pela empresa responsável pelo reparo do equipamento, deixou claro que:

[...] Em análise aos danos elétricos ocorridos, concluímos que picos ultrarrápidos de tensão na rede causaram o sinistro na placa de comando do elevador e confirmamos que será necessária a troca da placa KFFR.

[...]

Foi feita a análise do laudo técnico e orçamento emitidos pela Sinergia Elevadores, com diagnósticos de danos na placa KFEB pertencente ao elevador do condomínio segurado, decorrente de oscilação de energia da rede elétrica, o que associado as condições circunstanciais em que se deu o evento, possibilita a caracterização da cobertura de Danos Elétricos.

A extensão dos danos, conforme orçamento apresentado, abrange a substituição da placa KFEB.

A reclamação de prejuízo do segurado foi baseada no orçamento emitido pela Sinergia Elevadores, no valor total de
R$ 5.700,00
, para substituição da placa KFEB pertencente ao elevador do condomínio segurado, o qual encontra-se de acordo e está sendo considerado integralmente na apuração final de prejuízo (id. nº 8051593 dos autos de origem).

A recorrida, por sua vez, carreou ao feito laudo de sua própria autoria, no qual sustenta que:

Procedem as reclamações do cliente?

A reclamação do autor não procede, pois efetuamos pesquisas nos sistemas de registros de perturbações, porém não encontramos resultados favoráveis para a instalação nº 978566. O período considerado para análise foi compreendido todo o dia 20/02/2021 (id. nº 9109834 dos autos de origem).

Com base nesses fatos, possível constatar que as provas trazidas pela seguradora recorrida deixam evidentes não apenas o liame entre ela e o condomínio lesado, como os danos causados e sua origem, qual seja, oscilações no fornecimento de energia elétrica, de modo que presentes os requisitos para justificar a responsabilização da concessionária apelada.

Ainda que a concessionária recorrente tenha carreado ao feito laudo no qual aduz a normalidade da prestação do serviço concedido no dia dos fatos, não é prova robusta a ponto de afastar os elementos probatórios carreados pela recorrida.

O fato de a apelante alegar não ter encontrado “
resultados favoráveis
” no seu “
sistema de registros de perturbações
” não representa prova patente da existência de causa excludente do seu dever de indenizar, de modo que não se desincumbiu do ônus a ela atribuído pela lei (art. 373, II, do CPC).

Não questiono a lisura da análise técnica feita pela recorrente. Ocorre que, uma prova produzida unilateralmente e isolada nos autos não é capaz de sufragar todo o acervo probatório contido no processo e que conduz à existência não apenas do dano, como também do nexo de causalidade, capaz de justificar a responsabilidade da recorrente em recompor o prejuízo sofrido pelo pela recorrida.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

[...] I Nos termos do Art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. II Na hipótese, em sede de ação regressiva, a seguradora efetivamente comprovou o nexo de causalidade entre o dano segurado e a conduta culposa perpetrada pela Requerida. III Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível nº 024151437027, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJe 23/06/2022).

[...] 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 024180300048, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJe 25/08/2021).

Por fim, também não merece frutificar a alegação da recorrente quanto à necessidade de prévio pedido feito pela recorrida na esfera administrativa.

Isso porque, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, de modo que todos os litígios, ainda que envolvam interesses exclusivamente privados, podem ser levados ao crivo do Poder Judiciário, único que dispõe de competência para dizer o direito aplicável ao caso, de forma definitiva.

De mais a mais, a própria Constituição Federal e entendimentos sedimentados no âmbito dos Tribunais Superiores excepcionam hipóteses nas quais há necessidade de exaurimento ou utilização inicial da via administrativa, não sendo o caso dos autos uma delas.

Exatamente sobre este assunto, já decidiu este Eg. Tribunal:

[...] 5. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação. [...] (Embargos de Declaração Cível Ap nº 024190301689, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJe 07/12/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, majorando a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013780-16.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – PROVAS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO -
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. À
s concessionárias de serviço público de energia elétrica se aplica a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo, disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988
. Precedente deste Eg. TJES.

2.
Como as provas trazidas pela seguradora recorrida deixam evidente não apenas o liame entre ela e o condomínio lesado, como os danos causados e sua origem, qual seja, oscilações no fornecimento de energia elétrica, mostram-se presentes a existência não apenas do dano, como também do nexo de causalidade, requisitos para justificar a responsabilização da concessionária apelada
.

3.
Ainda que a recorrente tenha carreado ao feito laudo no qual aduz a normalidade da prestação do serviço concedido no dia dos fatos, vejo que não se mostra robusto a ponto de afastar as provas carreadas pela recorrida
.

4. Por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de modo que todos os litígios, ainda que envolvam interesses exclusivamente privados, podem ser levados ao crivo do Poder Judiciário, único que dispõe de competência para dizer o direito aplicável ao caso, de forma definitiva. Inteligência do art. 5º, XXXV, da CF/88.

5. Não há necessidade de prévio pedido feito na esfera administrativa para fins de ressarcimento de danos ocasionados por oscilações no fornecimento de energia elétrica.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, majorando a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 21de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.